Tribunal: TJES
Processo: 5008560-57.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008560-57.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: CELIRA MARQUES DA SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5008560-57.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: CELIRA MARQUES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 15038649).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, DETERMINANDO A REVISÃO DA TAXA DE JUROS, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE CONSTATADA, PORÉM EM PATAMAR DIVERSO DO FIXADO NA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso interposto pela Instituição Financeira Requerida em face da sentença que revisou os contratos de empréstimo pessoal firmados com a parte autora, limitou a taxa de juros a 2,31% ao mês, determinou a restituição em dobro dos valores pagos a maior e fixou indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
3.
A relação jurídica é de consumo, e a responsabilidade da instituição financeira, como fornecedora de serviço, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4.
No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada nos contratos de empréstimo pessoal. A sentença de primeiro grau considerou as taxas de 15,44% e 15,04% ao mês como abusivas.

Embora seja possível a revisão judicial de cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas abusivas (art. 51, IV, do CDC), a análise deve se pautar pela taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie.
5.
Conforme consulta realizada no sítio eletrônico do BACEN (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries
), a taxa média de juros para "Crédito pessoal não consignado" (código 25464) nas datas das contratações era de 5,22% a.m. em janeiro de 2023 e 5,40% a.m. em março de 2023.

Desta forma, as taxas praticadas pela recorrente mostram-se de fato excessivamente díspares da média de mercado, justificando a intervenção judicial para reequilibrar a relação contratual. Contudo, a sentença utilizou o percentual de 2,31% ao ano, no corpo, e ao mês na parte dispositiva, o que se mostra equivocado. Assim, a taxa de juros deve ser adequada para a média de mercado à época de cada contratação.
6.
No que tange à restituição em dobro, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a devolução em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) pressupõe a ausência de engano justificável por parte do credor. No caso em tela, embora a taxa de juros tenha sido considerada abusiva, a cobrança estava amparada em contrato, o que afasta a má-fé e, por conseguinte, a obrigação de restituir em dobro. A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples.
7.
Em relação aos danos morais, a simples cobrança de encargos contratuais, ainda que posteriormente reconhecidos como abusivos em juízo, não configura, por si só, violação aos direitos da personalidade.

A situação vivenciada pela parte autora, embora cause aborrecimento, não ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, não sendo passível de reparação pecuniária.
8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a r. sentença e:
a)

REVISAR
os contratos de empréstimo pessoal celebrados entre as partes para determinar a aplicação da taxa de juros média de mercado para as operações de crédito pessoal não consignado, sendo 5,22% a.m. para o contrato celebrado em janeiro de 2023 e 5,40% a.m. para o contrato de março de 2023;
b)

CONDENAR
a Requerida a restituir, de forma simples, o valor que exceder o que poderia ter sido cobrado a partir das taxas de juros fixadas neste acórdão, a ser atualizado monetariamente a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação; e
c)

AFASTAR
a condenação por danos morais e a restituição em dobro.
9.
Mantenho a sentença intocável em seus demais pontos.
10.
Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)